Tribunal: TJDFT
Processo: 0704075-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704075-87.2019.8.07.0007 AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO FERREIRA CRUZ AGRAVADOS: DEURACIR NOBRE XAVIER, VALNEI SANTOS MIRANDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CARLOS EDUARDO FERREIRA CRUZ contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A DPDF, atuando como substituta processual de DEURACIR NOBRE XAVIER, apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018